Tribunal: TJBA
Processo: 8073615-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073615-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WASHINGTON DIAS E SILVA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO A COMPETÊNCIA PARA O DOMICÍLIO DO AUTOR – AÇÃO AJUIZADA NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ – ART. 53, III, “A”, DO CPC – COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO EX OFFICIO – SÚMULA 33 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. É relativa a competência territorial nas ações ajuizadas contra pessoa jurídica.

2. A parte autora pode eleger, dentre os foros legalmente previstos, o local da sede da ré para propositura da demanda.

3. A declaração de incompetência territorial de ofício viola a Súmula 33 do STJ e o direito potestativo de escolha previsto no art. 53, III, “a”, do CPC.

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073615-32.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
WASHINGTON DIAS E SILVA
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por
unanimidade
, em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

S